Tribunal: TJES
Processo: 5007628-49.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007628-49.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: EUGENIO NUNES MAMEDE
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido para levantar, de ofício, a preliminar de incompetência dos juizados especiais, em razão do valor das pretensões (real valor da causa) ultrapassar o teto de 40 (salários mínimos).

Consta pedido principal, reconhecido pelo juízo de piso, a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), quantia esta superior ao limitador de 40 (quarenta salários mínimos) fixados na lei n. 9.099/95.

Dessa forma, sem maiores delongas, reconheço de ofício a preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis para apreciação da lide, julgando extinto o feito, sem julgamento de mérito, por força do art. 3., I, da lei n. 9.099/95. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007628-49.2021.8.08.0024

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RECDO.: EUGENIO NUNES MAMEDE

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

TESE DO AUTOR

Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta por Eugênio Nunes Mamede em face do Banco C6 Consignado S/A e Banco C6 S/A. Em síntese, narra o autor que em abril de 2021, descobriu a existência de um contrato de empréstimo consignado feito em seu nome junto ao então Recorrente, na qual foi lhe atribuído a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser paga em dezenas parcelas de R$ 1.462,80 (mil quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos). Contudo, o autor declara não ter solicitado tal crédito, tampouco reconhece a assinatura presente no instrumento contratual. Conforme narra, os descontos referentes ao empréstimo vêm sendo realizados em seu benefício previdenciário desde abril de 2021, não obtendo sucesso ao tentar solucionar a questão de forma administrativa junto ao banco Recorrente. Destarte, postulou a presente ação requerendo o cancelamento do contrato, restituição em dobro dos valores já descontados e indenização pelos danos morais suportados

Uma vez interposto recurso inominado pelo banco requerido, o autor apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença.

TESE DO RÉU

Em sede defensiva, o Requerido alega incompetência do juizado por necessidade de perícia, inexistência de relação jurídica entre a parte recorrida e o Banco C6 S.A, regularidade da contratação e ausência de dano moral.

A Ré apresentou Recurso inominado devidamente preparado, no qual requer a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, sob a justificativa de que inexistir ato ilícito e danos morais a serem indenizados.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo parcialmente procedente o pedido autoral e em consequência:

1 – Declaro a nulidade do contrato de empréstimo entre a parte Requerente e as Promovidas BANCO C6 S.A., BANCO C6 CONSIGNADO, devendo, portanto, ser cancelado contrato de empréstimo consignado, nº. 010016389814, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para pagamento em 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 1.462,80 (mil quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), e respectivos débitos em nome da parte Autora, bem como torno definitiva a tutela antecipada concedida e devidamente cumprida pela Requerida;

2 – Condeno, solidariamente, a parte Requerida BANCO C6 S.A., BANCO C6 CONSIGNADO ao pagamento de indenização por danos materiais consubstanciado na restituição a parte Autora, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, desde 06/04/2021, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados; bem como ao pagamento de indenização por danos morais a parte Autora no valor de em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros a partir desta data;

3 – Determino o abatimento, no valor da condenação, do valor do empréstimo recebido pela Autora no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com correção monetária desde 09/02/2021.

Após os cálculos em concordância entre as partes, expeça-se alvará eletrônico em nome do Autor, referente ao valor da condenação e o restante do valor para a parte Requerida.

4 – Julgo improcedente o pedido autoral de repetição do indébito.

5 – Retifique-se o polo passivo para incluir a Requerida BANCO C6 CONSIGNADO, mantendo-se a parte BANCO C6 S.A.

Deixo de condenar a parte vencida no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95”.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada, em que a juíza
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o banco Requerido a indenizar a parte Autora por danos materiais e morais.

O Recorrente apresentou o recurso inominado pleiteando a reforma da r. sentença arguindo inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados.

De início, rejeito a preliminar de inexistência de relação jurídica entre a parte recorrida e o Banco C6 S/A. Em consulta do site da Receita Federal e o CNPJ de cada uma das empresas partes do presente processo, constata-se que fazem parte do mesmo grupo econômico, visto que possuem os mesmos sócios. Consoante entendimento consolidado da jurisprudência pátria, tratando-se de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, aplica-se a teoria da aparência, de modo a atrair a responsabilidade solidária entre elas por eventuais prejuízos causados a terceiros.

Em segundo, rejeito a preliminar de extinção em razão da necessidade de perícia grafotécnica, pois é competente este Juizado Especial para julgar a causa proposta, visto que não existe complexidade que importe em exclusão dessa competência, nem mesmo no que se refere à suposta necessidade de produção de prova pericial, posto que os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da questão.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Após a análise dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de 1º grau, haja vista que a r. Sentença foi baseada nos documentos produzidos pelas partes e na responsabilidade dos fornecedores de prestação de serviços.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a empresa recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Dessa forma, não assiste razão aos argumentos da Recorrente de que inexiste dano ou culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Quanto à culpa, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança dos dados, dever que evidentemente não foi cumprido.

Os documentos apresentados comprovam que o autor/recorrido não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Destaca-se a clara divergência das assinaturas apresentadas no Contrato e no documento pessoal do autor. Ademais, verifica-se que o recorrido é casado há mais de 30 anos, contudo, no Contrato (ID 1836556) o estado civil encontra-se como solteiro.

Conforme os fundamentos da r. sentença de piso:

Todavia, diante das alegações da parte Autora de que não havia celebrado o contrato acima elencado, inclusive havendo divergências, o Requerido não providenciou uma busca em seus sistemas acerca de resposta quanto a eventual apuração de fraude.

Ora o correspondente bancário presente no contrato é de Natal/RN, localizado na

Avenida Prudente de Morais, 3151, sala 208, Lagoa Seca, conforme demonstra o suposto contrato anexo pela Requerida, em uma pesquisa realizada pelo CNPJ da empresa junto ao site da Receita Federal. Ademais, tal contrato é um documento digitalizado, inclusive a assinatura da parte Autora, que em audiência de instrução e julgamento informou que não assinou o mencionado documento em outro Estado.

As alegações da parte Requerida não prosperam, bem como a vontade da parte Autora em retornar ao status quo ante, razão pela qual, comprova-se que houve uma fraude realizada por um terceiro ou por erro da instituição financeira.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, o Recorrente acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas do Autor, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O Recorrente não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.